Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra Decisão que deferiu antecipação dos efeitos de tutela para determinar que a Agravante COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. devolva, no prazo de 15 dias, as 24 notas promissórias assinadas pela parte agravada em decorrência de um contrato celebrado para aquisição de moradia em programa habitacional. Entendeu a Decisão que a cobrança seria indevida. Sucede que, entrementes, a Defensoria Pública do Distrito Federal moveu a Ação Coletiva no 2017.13.1.003001-3 (processo eletrônico no 0002902-10.2017.8.07.0017) também em face de COSTA NOVAES e ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR, "[...] versando justamente sobre as ilegalidades praticadas em cobranças novas feitas como condição para a entrega de chaves, valores esses que não estavam previstos no contrato de financiamento [...]". Desde então o presente agravo está suspenso, assim como a própria ação de origem, aguardando-se o julgamento do recurso aviado contra a Sentença que julgou procedente a ação coletiva, declarou a nulidade das cobranças e determinou a devolução das promissórias. Como não consta tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença na ação coletiva, o objeto do presente agravo (não devolução das promissórias) foi superado pela declaração de nulidade das cobranças das mesmas promissórias, e, sendo o mérito da ação coletiva o mesmo mérito da ação individual onde foi passada a Decisão agravada, tem-se que qualquer que seja a decisão na ação coletiva, a mesma produzirá efeitos irradiantes nas ações individuais. Como não se pode piorar a situação do recorrente imiscuindo-se na extinção ou não da ação principal deste agravo, resta tão somente julgar prejudicado o presente recurso pela absorção de seu objeto pela ação coletiva que declarou a nulidade das cobranças e determinou a devolução dos títulos de crédito. Ante o exposto, RECONHEÇO A PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator